Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acordão foi claro e coerente, construindo fundamento teórico para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição, uma vez que o início do prazo prescricional ocorreu com a apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal, mas, ainda assim, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre a entrega das fichas e o ajuizamento da ação.
2. Embora muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indiquem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, após a análise dos votos, conclui-se que o entendimento é de que só há interrupção quando se discute a legitimidade do sindicato, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Para utilização da técnica processual do distanciamento, ou distinguishing, faz-se necessária a existência de precedente vinculante sobre o tema, sendo cabível a não aplicação de entendimentos não vinculantes que divergem do posicionamento da Turma julgadora.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.